Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos de policiais. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 - As declarações dos policiais, confirmando que o réu foi flagrado negociando droga em região conhecida como ponto de tráfico de drogas e, ao perceber a presença dos policiais, dispensou objeto no chão que, posteriormente, foi apreendido e identificado como droga, são provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.